Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-23.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES DA AUTORA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CESSÃO DE DIREITOS. COMPROVADA. IMPOSTOS DO IMÓVEL PAGOS PELA REQUERENTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ESBULHO CARACTERIZADO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NÃO VERIFICADO. ALUGUÉIS. DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de reintegração de posse, que julgou procedente o pedido formulado pela autora para: a) reintegrar a parte requerente na posse do imóvel localizado em Vicente Pires, Distrito Federal, concedendo ao requerido o prazo de 30 dias para desocupação voluntária; e b) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes [aluguéis], tomando como parâmetro a média dos aluguéis da região, ou seja, o valor de R$ 3.500,00 mensais, desde 14/07/17 até a data da efetiva reintegração de posse do referido bem, corrigido monetariamente conforme INPC desde o ajuizamento da demanda, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 1.1. Recurso aviado pelo réu na busca pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam tidos como improcedentes, bem como que a apelada seja condenada ao pagamento de multa de 10% do valor da causa, a ressarcir os prejuízos que a parte contrária sofreu, em face de litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. Alternativamente, requer que seja declarado que ele está no pleno exercício de seu direito real de habitação por ser o companheiro sobrevivente, e que seja mantido na legítima posse do imóvel até que sobrevenha a extinção da ação de inventário e partilha do espólio de Josefa dos Prazeres.
2. Da preliminar de intempestividade das contrarrazões da autora. 2.1. O prazo de 15 dias para a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão (art. 1.003, caput e § 5o do CPC). 2.2. Considera-se como dia de começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou a intimação for eletrônica (art. 231, V, do CPC), ou, ainda, da data de publicação quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico (art. 231, VII, do CPC). 2.3. Conforme prevê a legislação processual, as intimações devem ser realizadas sempre que possível por meio eletrônico (art. 270 do CPC). Se tal meio for inviável, ou seja, quando não realizada a intimação por meio eletrônico, considerar-se-á feita pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272 do CPC). 2.4. O Provimento 12 de 17/08/2017 do TJDFT, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, também estabelece que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico (art. 43). Prevê ainda que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do art. 45 do Provimento, ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação (art. 60). 2.5. No presente caso, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 12/02/21, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (18/02/21). 2.6. O apelo foi interposto em 11/03/21, no último dia do prazo recursal. Interposta a apelação, foi determinado em 12/03/21 a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. 2.7. Ocorre que foi apresentada nova certidão nos autos que informou ter transcorrido in albis o prazo para a parte autora apelar, bem como foi determinada a intimação da requerente, nos termos do art. 1010, §1o, do CPC, para apresentar contrarrazões. 2.8. Logo após, foi informado que tal ato judicial foi disponibilizado no DJE de 08/06/21. Ou seja, somente a certidão de ID 26949553 foi publicada. 2.9. Consequentemente, o prazo processual para a apresentação de contrarrazões teve início em 09/06/21 e fim em 30/06/21, não verificada qualquer causa legal de suspensão ou interrupção do referido prazo. Assim, encontram-se tempestivas as contrarrazões da parte autora. 2.10. Preliminar rejeitada.
3. Da preliminar de inovação recursal. 3.1. Com efeito, o art. 515, caput, e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3.2. A inovação recursal ocorre quando uma das partes ventila em sede de recurso matéria não discutida nos autos. 3.3. Assiste razão à autora, pois há matérias em sede de apelação que tratam de inovação recursal e não devem ser conhecidas. 3.4. Em momento algum antes da prolação da sentença, seja em sede de contestação ou outras peças do processo, o requerido informou: a) que a casa de Vicente Pires foi objeto de negociação entre as filhas da herdeira e ele (período entre 19/06/17 a 23/06/17); ou b) que as filhas de sua ex-companheira pretendiam lhe entregar o imóvel de Vicente Pires como um dos itens integrantes de seu quinhão na partilha de bens de Josefa; ou c) que a cessão de direitos realizada pela demandante acerca do imóvel seria uma manobra fictícia praticada pela Sra. Josefa; ou d) que desejava a consulta a extratos de movimentação financeira de Josefa e sua filha Renata, relativas à época da aquisição do bem; ou e) que seria necessária a oitiva de testemunhas nunca arroladas nos autos quando teve oportunidade. 3.5. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação de inovação recursal nesses pontos, os quais não devem ser apreciados nesta sede recursal, já que não trazidos anteriormente nos autos. 3.6. Preliminar acolhida.
4. Do mérito. 4.1. O conflito a ser solucionado nesta lide refere-se à reintegração da posse do imóvel situado em Vicente Pires, Distrito Federal. 4.2. A posse manifesta-se como situação fática resguardada pelo direito, que, nos termos do art. 1.196 do CC, classifica como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Segundo, ainda, o art. 1.197 do CC, a posse é exercida de forma direta ou indireta, podendo, de qualquer maneira, ser defendida por meio dos interditos possessórios, caso o possuidor veja seu direito sendo lesado. 4.3. Por sua vez, o esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa. A ação de reintegração de posse visa recuperar o exercício possessório do qual o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. 4.4. Imperiosa, também, a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação fática com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade. 4.5. Da análise dos autos verifica-se que a requerente se tornou cessionária do imóvel em 1997, cuja cessão foi confirmada pelo próprio GDF através de um certificado do ano de 2002 relativo a regularização fundiária. 4.6. Ademais, observa-se que o IPTU do bem consta no nome da autora, pagando ela o mencionado imposto. 4.7. Cabe ressaltar que no processo de inventário o imóvel foi excluído do acervo a ser partilhado entre o cônjuge sobrevivente e as herdeiras da de cujus, uma vez que a genitora da demandante apenas residia no bem, não era proprietária. 4.8. Assim, a autora apenas permitiu que sua mãe e o réu morassem no bem enquanto sua genitora fosse viva ou durasse a união estável; vindo esta a falecer, no dia 11 de maio de 2017, comparece justa a pretensão da requerente ver-se reintegrada na posse de seu imóvel.
5. O art. 373 do Código de Processo Civil visa a nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. 5.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 5.2. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 5.3. No caso, há pobres elementos de prova do requerido, que não teve o condão de afastar a verossimilhança dos argumentos da autora. 5.4. Cabe destacar que o réu poderia ter trazido aos autos documentos, testemunhas e outros elementos que comprovassem suas alegações acerca da posse por sua companheira, já falecida, e não o fez, quedou-se inerte, utilizando-se de afirmações sem qualquer arcabouço comprobatório. 5.5. Tanto é assim que no que diz respeito à fixação de aluguéis pelo tempo que vem permanecendo no bem, sem qualquer respaldo legal, detém-se apenas a afirmar possuir o direito real de habitação, quando, em verdade, a casa de Vicente Pires não era de propriedade sua e nem da de cujus, mas sim da requerente, como demonstrado nos autos. 5.6. Não é possível conceder direito real de habitação se não há invalidade ou cancelamento de registro do imóvel, no qual está registrada outra pessoa (a autora) como proprietária do bem. Ou seja, é incontroverso no feito a propriedade da demandante. 5.7. Além disso, no que toca aos valores de aluguéis adotados pelo magistrado da origem como parâmetros para fixação a título de perdas e danos, o recorrente em momento algum se insurgiu acerca deles. 5.8. Na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos (contestação) não rebateu tais fatos, muito menos juntou quaisquer provas (nem mesmo na fase instrutória) que corroborassem com suas alegações de valor excessivo, ou impossibilidade de pagamento de quantias determinadas, ou até mesmo imóveis que não pudessem ser utilizados como parâmetro para a fixação dos aluguéis pleiteados pela demandante. 5.9. Dessa maneira, a parte apelante deixou de trazer no momento processual oportuno as provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos da autora (art. 373, II, do CPC). Na verdade, tenta nesta sede recursal rebater questões e trazer provas que poderiam ter sido anteriormente apresentadas. 5.10. Quanto à data utilizada como termo inicial para a cobrança dos aluguéis (14/07/17) não há qualquer ajuste a ser realizado, tendo em vista que a parte requerente enviou notificação extrajudicial ao réu em 13/07/17. 5.11. Por fim, cabe destacar que apesar de afirmar que o pagamento dos aluguéis conforme fixados na sentença comprometeriam 73% de seus rendimentos não trouxe nenhum comprovante de renda que sustente essa afirmação.
6. Da litigância de má-fé. 6.1. Acerca da aplicação de multa por litigância de má-fé requerida pela parte demandada, razão não lhe assiste. 6.2. A intenção do requerido para considerar a autora como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 6.3. Nesse ponto, o demandado não apontou qualquer atitude da demandante que caracterize conduta maliciosa nos autos, uma vez que já sabia da condição da proprietária da requerente e insistiu na posse do bem. 6.4. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 6.5. Assim, não há a caracterização da prática de quaisquer condutas descritas no art. 80, do CPC, porquanto a demandante apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, motivo pelo qual não deve ser fixada qualquer condenação nesta sede recursal.
7. Dos honorários de sucumbência – revisão de ofício. 7.1. A fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. 7.2. Assim, ainda que nenhuma das partes tenha questionado os honorários advocatícios arbitrados pela sentença, estes podem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública, notadamente quando necessário alinhar aos parâmetros legais, conforme hipótese dos autos. 7.3. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7.4. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 7.5. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação (R$ 3.500,00 desde 14/07/17 até a reintegração do bem poderia resultar em mais de R$ 157.500,00 sem atualização monetária e juros), a quantia resultante (de aproximadamente R$ 15.750,00) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos da autora não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração da inicial, de algumas petições e da réplica. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e por PJE não demandou maior disposição de tempo. 7.6. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 7.7. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 7.7. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios, mostra-se muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela os honorários devidos pelo requerido aos patronos da autora devem ser fixados em R$ 3.500,00, em observância ao art. 85, §8o, do CPC, já incluída a majoração contida no §11 do mesmo dispositivo legal.
8. Apelação improvida.